Tribunal: TJPA
Processo: 0000193-24.2004.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000193-24.2004.8.14.0094

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SERGIO HIDEKI HIURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DEMONSTRADA INÉRCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 921, §5º, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

Cinge a controvérsia sobre ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto e se, em decorrência da eventual configuração da perda da pretensão, haveria condenação nos ônus sucumbencial.

2.

N
o caso dos autos, restou caracterizada a inércia do credor, pois, mesmo após eventual prazo de suspensão do processo em virtude de acordo, houve transcurso do prazo prescricional sem que o Banco tenha adotado conduta no sentido de satisfação do seu direito, inexistindo informação de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3.

Nos termos do §5º, do art. 921, CPC, deve ser retirada a condenação em honorários imposta ao Banco, considerando que a sentença foi prolatada na vigência da Lei 14.195/2021, que alterou o mencionado dispositivo legal.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, nos termos do §5º do art. 921, CPC, afastar o ônus sucumbencial imposto à instituição financeira. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta contra SERGIO HIDEKI HIURA.

A parte dispositiva do
decisum
questionado foi proferida nos seguintes termos:

“No caso dos autos, encontra-se uma obrigação cuja persecução pela via executiva foi fixada pelo legislador em 3 anos.

O exequente ingressou com a ação dentro do prazo prescricional. No caso em tela, ocorreu a citação do executado principal no prazo legal, havendo a interrupção do prazo prescricional.

“Ao ser Interrompida a Prescrição só recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper” (Art. 202, parágrafo único do CC).

Nesse caso, citado o executado, se for deferida a suspensão da execução a pedido do credor, deverá ele diligenciar no sentido de que o processo não permaneça paralisado ad eternun, posto que o prazo prescricional recomeça a correr da data da suspensão do processo, e, nos termos da melhor doutrina será o mesmo da prescrição.

Não há decisão nos autos suspendendo o processo pelo prazo de cumprimento da obrigação avençada pelas partes, ou seja, não houve nova interrupção do prazo prescricional após a citação do executado, e se houvesse, como o próprio exequente admitiu, o prazo seria até 30/11/2010, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente de 3 anos, do dia útil seguinte, o que ocorreu a bastante tempo.

(...)

Assim, considerando a interpretação ora adotada e analisando a situação dos autos, tem-se que é medida que se impõe o reconhecimento de que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Diante disso, JULGO PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 487, INCISO I c/c Art. 487, II do mesmo diploma, EXTINGUINDO por consequência a EXECUÇÃO FORÇADA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Custas remanescentes, se houverem, pelo exequente.

Condeno ainda o exequente em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §2º, IV do CPC.”

Opostos embargos de declaração, a sentença foi integrada da seguinte maneira:

“Pelo exposto, CORRIJO, DE OFÍCIO, O ERRO MATERIAL (art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil) para determinar que na sentença de ID nº 61916267 acima citada PASSE A CONSTAR NO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DA SEGUINTE FORMA:

"CONDENO AINDA O EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §2º do CPC".

Diante de tais argumentações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E NO MÉRITO DOU-LHES PROVIMENTO, pela fundamentação acima exposta, sanando o erro material.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação alegando a impossibilidade de extinção da ação executiva em decorrência da prescrição, pois em todo momento diligenciou pesquisas e tentativas de citação/intimação e satisfação dos interesses do credor. Sustenta, ainda, ter ocorrido suspensão do processo, descaracterizando a prescrição. Por fim, questionou a condenação no ônus sucumbencial.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para afastar a prescrição e anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requereu a reforma do capítulo do
decisum
que condenou a instituição financeira em honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
da apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia sobre ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto e se, em decorrência da eventual configuração da perda da pretensão, haveria condenação nos ônus sucumbencial.

Sabe-se que para restar configurada a prescrição intercorrente, faz-se necessário que o credor seja intimado para dar andamento ao feito, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

No caso dos autos, a execução foi lastreada com base numa cédula de crédito rural pignoratícia, que prescreve no prazo de três anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).

Consoante se depreende dos autos, a propositura da ação ocorreu em 26/11/2004 e a citação do executado ocorreu em 09/03/2006 (ID 11404982 - Pág. 2), ou seja, dentro do prazo prescricional.

Em seguida, as partes apresentaram petição conjunta informando a celebração de acordo, requerendo a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação, que ocorreria em 30/11/2010.

Referido acordo não chegou a ser homologado e, por via de consequência, o pleito de suspensão do processo não foi analisado, mas ainda assim, restou caracterizada a prescrição intercorrente.

Isso porque, depois de 30/11/2010 (termo final da eventual suspensão do processo em virtude do acordo), o Exequente, ora Apelante, atravessou uma série de petições apenas informando a substituição de patrono e requerendo publicação exclusiva das intimações em nome de determinado advogado, bem como certidão de objeto e pé.

Do ano de 2010 até 2021, OU SEJA, DURANTE ONZE ANOS, foram realizados cinco pedidos nesse sentido. Confira-se no
ID 11404983 - Pág. 12
,
ID 11404984 - Pág. 4
,
ID 11404984 - Pág. 11
, ID
11404985 - Pág. 3
e
ID 11404986 - Pág. 2.

Quando então, em 04/05/2022, o Executado apresentou Exceção de Pré-executividade alegando justamente a prescrição intercorrente. Em manifestação, o Banco sustentou apenas que o período do acordo não deveria ser contabilizado para fins de perda pretensão no curso da ação, que é justamente o argumento manejado no recurso que ora se analisa.

Conforme visto, o período do acordo não foi levado em consideração. O prazo de três anos foi contabilizado a partir de 2010 e, como já dito, não houve nenhuma conduta por parte do Banco visando a satisfação do seu direito, inexistindo qualquer informação de causa de suspensão ou interrupção da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença que a reconheceu.

Por outro lado, assiste razão o Apelante quanto à reforma do capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Digo isso, porque a sentença foi proferida em 23/05/2022 e, nessa data, já estava em vigor a alteração ocorrida no §5º do art. 921, CPC pela Lei 14.195/2021, que assim dispõe:

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Desta feita, diante da imposição legal, deve ser retirada a condenação imposta ao Banco, reformando a sentença nesse ponto.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, nos termos do §5º do art. 921, CPC, afastar o ônus sucumbencial imposto à instituição financeira.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024